Tribunal: TJDFT
Processo: 0744371-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0744371-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHEILA LUDMILA COSTA ULHOA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do pedido de Id. 57047358, homologo a desistência do recurso inominado, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se a recorrente. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito